Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS AO SÓCIO RETIRANTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, a apuração dos haveres deve observar a situação patrimonial da sociedade à data da resolução do contrato societário.
2. No caso, concluiu corretamente a perícia pela não inclusão dos direitos e lucros advindos de projeto do qual participou a sociedade empresária constituída pelas partes e terceira pessoa jurídica, considerando o encerramento da parceria em momento anterior à data de referência estabelecida para apuração de haveres do sócio retirante.
3. Não há nos autos elementos suficientes à demonstração da alegada participação do autor nos lucros provenientes da exploração do projeto de educação financeira posteriores ao encerramento da parceria, considerando não só a ausência de vinculação do réu à propriedade intelectual das obras, mas, sobretudo, a previsão de que a cessão de direitos autorais e patrimoniais estaria atrelada à vigência do contrato que já expirou.
4. Despicienda, por conseguinte a rediscussão da matéria impugnada, já que as informações apresentadas pelo perito designado pelo juízo foram suficientes ao esclarecimento da lide.
5. Ante a posição equidistante do expert que atua como auxiliar do juízo dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial por ele confeccionado a presunção de veracidade e legitimidade, somente infirmável por prova robusta - que, no caso em apreço, não foi apresentada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.